Tribunal: TJMT
Processo: 1019260-71.2022.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019260-71.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), REGINALDO LISBOA OLIVEIRA - CPF: 980.084.805-30 (APELADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BENS - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – TENTATIVA FRUSTRADA DE NOTIFICAÇÃO (AUSENTE) – PROTESTO DO TÍTULO – VALIDADE – MORA CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, e a teor da Súmula no 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Na alienação fiduciária, a mora do devedor também pode ser comprovada pelo protesto do título, se houver, ou pela notificação extrajudicial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL no 1019260-71.2022.8.11.0041 – CLASSE CNJ – 198 COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO:

REGINALDO LISBOA OLIVEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, Dr.

Paulo de Toledo Ribeiro Junior, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1019260-71.2022.8.11.0041, movida em face de
REGINALDO LISBOA OLIVEIRA
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Em sucinto relato, o banco apelante alega que o devedor foi devidamente constituído em mora através da notificação encaminhada ao endereço informado por ele no contrato, cumprindo a exigência legal de procedibilidade da ação.

Esclarece que tentou notificar extrajudicialmente o apelado, porém, não logrou êxito, haja vista, que a tentativa de notificação do Apelado retornou negativa conforme documento juntado no ID no 147595181 - págs. 1/6.

Sendo assim, informa que providenciou o protesto do contrato, ajuizou a ação de busca e apreensão, porém, o Juízo “
a quo
” entendeu por bem extinguir o processo, sob o fundamento de que o protesto realizado pelo apelante não serve para constituir em mora o devedor.

Com isso, busca a reforma da sentença para possibilitar a retomada da posse do bem.

Sem contrarrazões, face a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme visto, trata-se de Ação de Busca e Apreensão fundada no Dec-Lei no 911/69, onde as partes firmaram um Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 20/03/2019.

Conforme visto, o Magistrado de primeira instância entendeu pela inexistência de regular constituição em mora do devedor e julgou extinto o feito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a notificação enviada retornou com a informação “ausente”, por três vezes (ID no

147595181 - págs. 1/6).

Contra essa decisão, insurge-se o banco aduzindo que após a devolução do AR, providenciou o protesto do título, e dessa forma, afirma que houve a efetiva constituição em mora, sustentando que a notificação extrajudicial foi enviada no endereço correto indicado pelo devedor.

Pois bem. Após minuciosa análise dos autos, observo que a celeuma cinge-se em saber se o apelante comprovou ou não a constituição em mora do devedor fiduciário.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, § 2o, do Decreto Lei no 911/69.

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

Da análise dos autos, constata-se que no contrato de ID no 147595177 - págs. 1/2, o endereço da parte apelada é Rua Angelino Mancini, 28, Casa 14, Miguel Sutil, Bairro Alvorada, Cuiabá-MT no entanto, a notificação extrajudicial constou exaurida, ante três tentativas infrutíferas (ausente) e, por conseguinte, comprovada a frustração quanto à notificação destinada ao endereço da avença.

O STJ tem entendimento pacífico sobre o reconhecimento da validade da notificação, confira:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DE TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal. Precedentes...”.
( AgRg no AREsp 656161/MG, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.06.2015)

Este e. Tribunal de Justiça tem se posicionado no mesmo sentido:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.”
(Ap 15062/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017).

Mas, de qualquer forma, entende-se que o protesto do título (ID no 147595200 - pág. 1), posterior à tentativa de notificação extrajudicial, revelou-se como instrumento hábil à constituição em mora do devedor.

Registre-se que o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, teve sua redação alterada pela Lei no 13.043/2014:

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Na tentativa de desburocratizar o processo de constituição em mora, o legislador simplificou o requisito para constituição em mora do devedor fiduciário, já que, antes, era exigido o intermédio de Cartório de Títulos e Documentos como forma de validar a notificação extrajudicial ou, então, que se constituísse o devedor em mora por meio de protesto do título.

Confiram-se os termos do § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969, em sua redação anterior à Lei no 13.043/2014:

“§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor"
(texto anterior à Lei no 13.043/2014).

A atual redação dessa norma exige, para comprovação da mora, apenas, carta registrada com aviso de recebimento.

Isso não quer dizer que a carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos tenha deixado de servir como instrumento hábil à regular constituição em mora do devedor fiduciário.

Inclusive, o STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.570/MG, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou a tese segundo a qual a
“notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor”
( REsp 1.184.570 / MG - RECURSO ESPECIAL 2010/0040271-5 - Relator(a): Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (1145) - Órgão Julgador: S2 - SEGUNDA SEÇÃO - Data do Julgamento: 09/05/2012 - Data da Publicação/Fonte DJe 15/05/2012 - RB vol. 584 p. 48).

Do mesmo modo, o protesto do título, devidamente realizado pelo apelante, também se revela como modo válido de constituir em mora do devedor fiduciário, comprovando o inadimplemento.

Consoante afirmado em precedente do STJ ( REsp 1.340.236/SP, julgado no rito do art. 543-C do CPC), o protesto de título e demais documentos de dívida é meio lícito e legítimo de compelir o devedor a satisfazer a obrigação assumida ou, ao menos, buscar sua renegociação, sendo hábil ao aponte aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível.

Nesse sentido, esta Corte já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO CONTRATO - PROTESTO POR EDITAL - VALIDADE – MORA COMPROVADA – PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – RECONVENÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO PACTUADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS JUDICIAIS – SUPORTADOS PELO VENCIDO – 1o APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É válida a comprovação da mora através do protesto do título, quando o devedor é notificado via edital, depois de esgotadas as tentativas de notificá-lo no endereço indicado no contrato.

A purgação da mora somente se dá com o pagamento integral da dívida, devendo ser incluídas as parcelas vencidas e vincendas.

As cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante, podem ser revisadas e afastadas pelo judiciário, ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda, pela previsão expressa no artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia - REsp no 973.827/RS, a capitalização dos juros, inclusive em período inferior a um ano é admitida nos contratos bancários, desde que expressamente pactuada.”
(N.U 1002029-27.2017.8.11.0002, APELAÇÃO CÍVEL, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018 - destaquei).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE - MUDANÇA DE ENDEREÇO - PROTESTO DO TÍTULO - VALIDADE - MORA COMPROVADA - RECURSO PROVIDO.

A constituição do devedor em mora pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento, dispensada a sua notificação pessoal. Precedentes STJ.

Demonstrado o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado pelo devedor no contrato, que somente não foi recebido em razão de mudança de endereço, o protesto do título se revela suficiente para constituir o devedor em mora.

Constitui ônus do devedor informar eventual mudança de endereço ao credor.”
(N.U 0011448-19.2016.8.11.0004, Ap 66658/2017, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO DA MORA - CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS – DEVOLUÇÃO COM SINALIZAÇÃO"NÂO EXISTE O NÚMERO INDICADO” – PROTESTO DO TÍTULO EFETIVADO PELA INSTITUIÇÃO VIA EDITAL – VALIDADE - PROVA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – PURGAÇÃO DA MORA - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO IMPROVIDO

É válido, para efeito de constituição em mora, o protesto do título por edital, quando a tentativa de entrega da notificação extrajudicial, enviada para o endereço do devedor constante do contrato, restar infrutífera por constar a inexistência do número indicado.

Nos contratos firmados na vigência da Lei no 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida em purgação da mora – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária, nos termos do art. 3o, § 2o, da citada lei. Precedente do Recurso Repetitivo (REsp no 1.418.593/MS).Configurado o inadimplemento do devedor fiduciante e a ausência de abusividade contratual no período de normalidade, autoriza-se a consolidação da posse do bem alienado em favor do credor fiduciário e consequente rescisão contratual.”
(N.U 0004674-49.2011.8.11.0003, Ap 110745/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016 - destaquei).

Destarte, tanto a inadimplência do réu\apelado quanto a sua constituição em mora foram comprovadas pela instituição financeira, havendo razão para se reformar a sentença.

Com essas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para cassar a sentença, uma vez que restou claro o inadimplemento do apelado, bem como a sua constituição em mora, e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022